Tribunal: TJBA
Processo: 0008366-08.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008366-08.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LEIDICEA RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. SÚMULA 247/STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRAZO RECURSAL INICIADO COM A CIÊNCIA VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ART. 370, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596/STF. TEMA REPETITIVO 1.061.530/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 5º, DA MP Nº 2.170-36/2001. TEMA 33/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contratos bancários, convertendo a prova escrita em título executivo judicial, para cobrança de R$ 31.060,77, com acréscimos legais, rejeitando embargos monitórios nos quais a ré alegava abusividade de juros e capitalização indevida.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iii) saber se a prova escrita apresentada é suficiente para embasar a ação monitória e se há abusividade nos encargos contratuais.

III. Razões de decidir
3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não acarreta nulidade da sentença, mas apenas impede o início do prazo recursal até a ciência válida, inexistindo prejuízo no caso concreto, pois o recurso foi interposto tempestivamente.
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende desnecessária a produção de perícia, diante da suficiência dos documentos constantes dos autos, nos termos do art. 370, do CPC.
5. O contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória, conforme art. 700, do CPC e Súmula 247, do STJ.
6. As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária demonstração concreta de excesso.
7. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, nos termos do art. 5º, da MP nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, inexistindo prova de irregularidade no caso.
8. Ausente demonstração específica de abusividade ou excesso, mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido monitório.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação não provida, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não enseja nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo e assegurada a tempestividade recursal. 2. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da ação monitória. 3. O contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita idônea para a ação monitória, sendo admitida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 85, §11; 186, §1º; 370; 700; LC nº 80/1994, art. 128, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0008366-08.2012.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MARIA LEIDICEA RODRIGUES
e como apelado
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator